Tribunal: TJDFT
Processo: 0704696-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704696-17.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMULO DE PAULO RIBEIRO - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões pela parte recorrida (id. 28289785), intime-se o apelante, ROMULO DE PAULO RIBEIRO, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora